Tribunal: STJ
Processo: 5016372-24.2021.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671596 - MG(2024/0221887-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BARI COMPANHIA HIPOTECARIA
OUTRO NOME
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADO
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
AGRAVADO
: GRAZIELA DINIZ VIEIRA
AGRAVADO
: HEIDER DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: RAFIC DE SOUSA HALABI - MG177222
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO AO
DA
ART. 36
E ÀS CLÁUSULAS 4.1 E 4.1.1 DO CONTRATO.
LEI N. 10.931/2004
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à validade da contratação do seguro DFI, com
indeferimento de efeito suspensivo;
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato com depósito de
prestações em juízo e nulidade contratual por vício, envolvendo a cobrança do
seguro de danos físicos ao imóvel (DFI);
3. A sentença julgou parcialmente procedente para declarar a ilegalidade da
cláusula de cobrança do seguro DFI e condenar à devolução simples dos valores
pagos;
4. A Corte de origem manteve a sentença, concluiu pela venda casada do seguro
DFI, afastou a devolução em dobro e rejeitou as demais pretensões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se o
da
art. 36
Lei n. 10.931/2004
autoriza a exigência de seguro DFI sem caracterizar venda casada; (iii) saber se a
devolução dos valores do seguro DFI gera enriquecimento ilícito, à luz do art. 884
do CC; (iv) saber se houve venda casada, à luz do
I, do CDC; (v) saber se
art. 39,
houve desconsideração da autonomia privada, nos termos do
parágrafo
art. 421,
único, do CC; (vi) saber se há prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC; (vii) saber se houve violação ao
o, IV, da
e (viii)
art. 5
Lei n. 9.514/1997;
saber se há divergência jurisprudencial sobre a licitude do seguro DFI.
Documento eletrônico VDA54869631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d04b5ed-f61b-401c-9030-aee1b3d43f64

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não
enfrentou, de modo específico e suficiente, as teses relativas ao
da
art. 36
e às cláusulas 4.1 e 4.1.1 do contrato, questões relevantes para
Lei n. 10.931/2004
o deslinde da controvérsia, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC.
7. Impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e a baixa dos autos
ao Tribunal de origem para suprimento das omissões, com novo julgamento dos
aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. Caracterizada a negativa de prestação jurisdicional por
Tese de julgamento
ausência de enfrentamento específico do
da
e das
art. 36
Lei n. 10.931/2004
cláusulas 4.1 e 4.1.1 do contrato, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC. 2. Determinação de anulação do acórdão dos
embargos de declaração e baixa dos autos para suprimento das omissões, com
novo julgamento dos aclaratórios.”
CPC, arts. 489, 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 36.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d04b5ed-f61b-401c-9030-aee1b3d43f64

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671596 - MG(2024/0221887-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BARI COMPANHIA HIPOTECARIA
OUTRO NOME
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADO
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
AGRAVADO
: GRAZIELA DINIZ VIEIRA
AGRAVADO
: HEIDER DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: RAFIC DE SOUSA HALABI - MG177222
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO AO
DA
ART. 36
E ÀS CLÁUSULAS 4.1 E 4.1.1 DO CONTRATO.
LEI N. 10.931/2004
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à validade da contratação do seguro DFI, com
indeferimento de efeito suspensivo;
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato com depósito de
prestações em juízo e nulidade contratual por vício, envolvendo a cobrança do
seguro de danos físicos ao imóvel (DFI);
3. A sentença julgou parcialmente procedente para declarar a ilegalidade da
cláusula de cobrança do seguro DFI e condenar à devolução simples dos valores
pagos;
4. A Corte de origem manteve a sentença, concluiu pela venda casada do seguro
DFI, afastou a devolução em dobro e rejeitou as demais pretensões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se o
da
art. 36
Lei n. 10.931/2004
autoriza a exigência de seguro DFI sem caracterizar venda casada; (iii) saber se a
devolução dos valores do seguro DFI gera enriquecimento ilícito, à luz do art. 884
do CC; (iv) saber se houve venda casada, à luz do
I, do CDC; (v) saber se
art. 39,
houve desconsideração da autonomia privada, nos termos do
parágrafo
art. 421,
único, do CC; (vi) saber se há prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC; (vii) saber se houve violação ao
o, IV, da
e (viii)
art. 5
Lei n. 9.514/1997;
saber se há divergência jurisprudencial sobre a licitude do seguro DFI.
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não
enfrentou, de modo específico e suficiente, as teses relativas ao
da
art. 36
e às cláusulas 4.1 e 4.1.1 do contrato, questões relevantes para
Lei n. 10.931/2004
o deslinde da controvérsia, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC.
7. Impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e a baixa dos autos
ao Tribunal de origem para suprimento das omissões, com novo julgamento dos
aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. Caracterizada a negativa de prestação jurisdicional por
Tese de julgamento
ausência de enfrentamento específico do
da
e das
art. 36
Lei n. 10.931/2004
cláusulas 4.1 e 4.1.1 do contrato, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC. 2. Determinação de anulação do acórdão dos
embargos de declaração e baixa dos autos para suprimento das omissões, com
novo julgamento dos aclaratórios.”
CPC, arts. 489, 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 36.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BARI
COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
discussão sobre a validade da contratação de seguro DFI, além do indeferimento
do efeito suspensivo (fls. 593-595). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo tanto no recurso especial
quanto no agravo em recurso especial (fls. 564-565 e 618).
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível nos autos de ação revisional de contrato
pedido de depósito de
c/c
prestações em juízo e nulidade contratual por vício (fls. 510-511).
O julgado foi assim ementado (fls. 510-511):
Apelações cíveis – Empréstimo bancário – Alienação fiduciária – Bem imóvel
– Revisão de cláusulas contratuais – Tarifa de cadastro – Inovação recursal –
Inversão do ônus da prova, juros remuneratórios, capitalização, repasse do IOF,
encargos moratórios e comissão de permanência – Inocorrência de abusividade –
Impontualidade no pagamento – Advento da pandemia que não autoriza, por si só, o
afastamento dos efeitos da mora – Descabimento da devolução em dobro – Seguro –
Venda casada – Recursos não providos, o primeiro em extensão. 1. A inobservância
dos limites objetivos da lide, definidos com a apresentação da inicial e contestação,
gera consequências práticas, a exemplo da impossibilidade, como regra, da análise
pelo Tribunal de questões não ventiladas no juízo origem. 2. A inversão do ônus da
prova reclama a coexistência de duas situações: a) verossimilhança da alegação do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor. 3. Inexistindo a demonstração de
que os juros remuneratórios apartaram-se de uma vez e meia da taxa média de
mercado vigente no momento da contratação para o tipo contratual celebrado, não
sendo evidenciada, portanto, eventual desvantagem exagerada em favor da parte
tomadora do empréstimo, se afigura descabida a alegação de abusividade do
encargo. 4. O advento da Pandemia decorrente da COVID – 19 não autoriza, por si
só, o inadimplemento das parcelas relativas a contrato de financiamento
instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário, cuja pontualidade no
pagamento fica assegurada por garantia fiduciária. 5. Desde que expressamente
convencionado, para o que é suficiente o fato de a taxa anual ser superior ao
duodécuplo da mensal, é permitida, nos contratos bancários, a capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual. 6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 7. Ausente a contratação
da comissão de permanência, não há espaço para se falar no reconhecimento de sua
abusividade. Configurada a impontualidade do pagamento e, inaugurado o período
de anormalidade contratual, inexiste abusividade na exigência conjunta dos juros
remuneratórios previstos para o período de regularidade contratual, juros de mora de
1% ao mês e de multa moratória de 2%. 8. Afasta-se o fundamento de excesso de
garantia quando assegurado ao devedor, em conformidade com o que preceitua o
artigo 27, § 4o, da Lei 9.514, de 1997, a restituição do valor no caso em que o leilão
seja superior ao valor da dívida e das despesas. 9. A devolução em dobro de valores
pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

credor
10. Em não se tratando de contratação pelo sistema financeiro imobiliário, não há
norma que autorize a contratação obrigatória do seguro referente ao bem dado em
garantia.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
543):
Embargos de declaração – Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil – Ausência – Recurso não acolhido. 1. Os embargos de declaração se limitam
a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que
porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para
prevalência da tese do embargante. 2. Ausente na decisão qualquer vício elencado no
CPC, o não acolhimento é medida necessária.
art. 1.022,
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
porque teriam ocorrido omissões não sanadas sobre o conteúdo do
da
art. 36
e sobre as cláusulas 4.1 e 4.1.1 do contrato de empréstimo no
Lei n. 10.931/2004
7261-3, bem como falta de fundamentação adequada;
b) 36, da
já que o credor fiduciário poderia exigir seguro de
Lei n. 10.931/2004,
danos físicos ao imóvel com livre escolha da seguradora, não configurando venda
casada;
c) 884, do Código Civil, pois a restituição dos valores pagos pelo seguro DFI teria
gerado enriquecimento ilícito dos autores, que usufruíram da cobertura desde
30/1/2019;
d) 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ao decidir pela venda
casada o acórdão recorrido teria divergido de julgado do TJSP em situação fática
semelhante;
e) 421, parágrafo único, do Código Civil, visto que a autonomia privada teria sido
respeitada pela cláusula contratual, mas foi desconsiderada no acórdão recorrido;
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a contratação do
seguro DFI configurou venda casada e determinou a restituição dos valores,
divergiu do entendimento do TJSP na Apelação Cível no 1002993-
46.2022.8.26.0319, em que se reconheceu a licitude da cobrança do seguro DFI
com livre escolha da seguradora e com base no
da
(fls.
art. 36
Lei n. 10.931/2004
561-563).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo-se a validade da contratação do seguro DFI e afastando-se
a venda casada, bem como para que não haja restituição dos valores pagos; requer
ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e ao agravo em recurso
especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 592.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato
pedido de
c/c
depósito de prestações em juízo e nulidade contratual por vício, em que a parte
autora pleiteou, entre outros pontos, a declaração de abusividade do seguro de
danos físicos ao imóvel (DFI) e a restituição dos valores pagos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, para declarar a ilegalidade da cláusula referente à cobrança do seguro DFI
e condenar a ré à devolução simples dos valores pagos (R$ 57,50 por mês desde a
contratação), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, autorizada a
compensação (fl. 512).
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela venda casada do
seguro DFI, afastar a devolução em dobro, e rejeitar demais pretensões; majorou
honorários em R$ 300,00, observada a suspensão da exigibilidade (fls. 518-519).

I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar a
incidência do
da
e o teor das cláusulas 4.1 e 4.1.1 do
art. 36
Lei n. 10.931/2004
contrato, que comprovariam a liberdade de escolha da seguradora pelos
consumidores.
Razão assiste à parte recorrente.
A Corte de origem manteve o reconhecimento da venda casada sob o
fundamento de que "não há prova da liberdade contratual, nem mesmo quanto à
liberdade de escolha da companhia seguradora por opção do consumidor".
Contudo, nas razões de apelação e nos embargos de declaração, a parte recorrente
suscitou expressamente a existência de regramento específico no
da
art. 36
autorizando a exigência do seguro, bem como transcreveu as
Lei n. 10.931/2004
cláusulas 4.1 e 4.1.1 do instrumento contratual, as quais, em tese, facultam ao
devedor a livre escolha da seguradora e declaram o oferecimento de opções de
apólices distintas.
Tais pontos são relevantes e fundamentais para o deslinde da
controvérsia, pois, se comprovada a oportunização de escolha, fica afastada a
configuração de venda casada, conforme entendimento do STJ (Tema 972).
Não obstante a relevância da matéria, o Tribunal
manteve-se
a quo
silente sobre o dispositivo legal e as cláusulas contratuais específicas, rejeitando os
embargos de declaração de forma genérica.
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

Assim, caracterizada a violação ao
do CPC, impõe-se o
art. 1.022
retorno dos autos à origem para que sejam supridas as omissões apontadas,
restando prejudicada a análise das demais questões.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
a fim de anular o acórdão dos embargos de
e dar-lhe parcial provimento
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
manifeste expressamente sobre a incidência do
da
e
art. 36
Lei n. 10.931/2004
sobre o teor das cláusulas 4.1 e 4.1.1 do contrato de empréstimo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54504263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:34
Código de Controle do Documento: e4a9723b-160a-4976-ab62-f21349832025

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.671.596 / MG
Número Registro: 2024/0221887-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230932139004 50163722420218130079
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARI COMPANHIA HIPOTECARIA
OUTRO
NOME
: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADO : JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
AGRAVADO
: GRAZIELA DINIZ VIEIRA
AGRAVADO
: HEIDER DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO : RAFIC DE SOUSA HALABI - MG177222
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: c1b4941b-c6d2-43f1-b7fa-acb8f0704553

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: c1b4941b-c6d2-43f1-b7fa-acb8f0704553